Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA N. 793/STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário no 855.178 – SE, o STF assentou a desnecessidade do litisconsórcio passivo da União Federal, por entender que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados e que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
2. O fato de o medicamento não estar padronizado pelo SUS não atrai a competência da Justiça Federal para apreciação do feito, haja vista que a necessidade de interposição da ação perante a União apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.